Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que autorize e custeie a implantação de válvula aórtica por cateter – TAVI – em ação ajuizada por DANIEL FRANÇOIS MARC BRIAND. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “revogar a decisão agravada, eximindo a Seguradora de qualquer penalidade imposta na decisão agravada”. Porém, nas próprias razões recursais, a agravante comunicou que já havia cumprido a decisão e autorizado o procedimento médico. Uma vez que a recorrente já teria cumprido a decisão agravada, foi facultado manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal. Sobreveio manifestação na qual afirmou que prevalece o interesse recursal e que o cumprimento da ordem judicial não caracterizaria ato contrário ao interesse de recorrer. (ID 24811522). Preparo regular sob ID 24284807. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou à operadora de plano de saúde a autorização e custeio de cirurgia para implante de válvula aórtica por cateter – TAVI. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DEFIRO a prioridade de tramitação em razão do critério etário. Anote-se. Nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC, § 3o "A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial". Nesse sentido, estabelece o art. 165 do aludido código que "Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição". Tais profissionais poderão ser cadastrados no Tribunal ou mesmo compor quadro próprio, mediante ingresso por concurso público, conforme o art. 167 e parágrafos, do CPC. Entretanto, como até o presente momento não houve a estruturação do quadro de conciliadores e mediadores na justiça do Distrito Federal para atender à nova realidade processual, seja por meio de cadastro, seja por meio de carreira específica, não se mostra viável - à luz dos princípios da efetividade da atividade jurisdicional e razoável duração do processo (art. 5o, LVXXIII, da Constituição da República) - a designação de audiência inaugural na forma do art. 334 do CPC. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 do CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local, conforme exegese do art. 139, incisos I, II, V e VI, do CPC. Destarte, postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação. Passo à análise da tutela de urgência. Trata-se de pedido formulado por usuário de plano de saúde em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Pede que seja determinado à requerida a autorização para realizar procedimento cirúrgico, uma vez que lhe foi negado tal procedimento após ter sido detectada a presença de cardiotapia grave, consistente na degeneração da valvar aórtica, sendo necessária a realização de um implante transcateter de prótese valvar aórtico, conforme atestado por seu médico assistente, ID 84607590. Decido. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. No que concerne, à probabilidade do direito do autor, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes. Além disso, entre os serviços cobertos estão os procedimentos cirúrgicos e exames complementares e serviços auxiliares de diagnose e de terapia, tratamentos especializados e procedimentos especiais, quando feitos por recomendação médica expressa e específica. O perigo de dano é latente, pois há informação nos autos que, caso não tratados, os pacientes sintomáticos possuem taxa de mortalidade de 50%. Assim, tenho que o autor não pode aguardar o desfecho da presente demanda para a realização da cirurgia. Desse modo, os procedimentos listados, se não para garantir nesse momento a vida, pelo menos garante a integridade física do paciente, acometido por doença grave, com fundamento no direito à saúde deferido à iniciativa privada, que ao tomar para si, mediante remuneração, a prestação de assistência à saúde (art. 199 da Constituição e art. 10-A da Lei n. 9.656/98), deve fazê-lo nos moldes a garantir a vida digna a seus usuários. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no sentido de que os planos de saúde podem limitar a cobertura a certas patologias, mas não podem limitar o tipo de material/procedimento para seu adequado tratamento, nos moldes indicados pelo médico assistente do paciente. Dessa forma, é abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Cabe ao médico assistente, com exclusividade, a definição do melhor caminho a seguir para o tratamento da patologia, com base nos conhecimentos técnicos e especializados na área. Se a doença tem cobertura no plano contratado, o plano de saúde é obrigado a cobrir todos os custos necessários para tratá-la. Ademais, o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo e não pode ser utilizado como fundamento para obstar o correto tratamento dos usuários dos serviços privados de saúde, sob pena de ser configurado abuso de direito por parte dos planos de saúde. Assim, a negativa de cobertura do procedimento descrito na inicial mostra-se desarrazoada. Ademais, não há impossibilidade de reversão da decisão porquanto, se ao final da instrução ficar comprovada a ausência de direito, nada impede que a parte requerida pleiteie a respectiva indenização para fazer frente aos custos do procedimento. Ante o exposto DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize os procedimentos descritos no ID 84607590 (implante transcateter de prótese valvar aórtico), com todos os materiais que se fizerem necessários, no prazo de 5 (três) dias corridos, contados da ciência da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” Conforme narrativa da própria agravante, a decisão já foi cumprida antes mesmo da interposição do recurso. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Uma vez que a agravante já autorizou e custeou o procedimento cirúrgico pleiteado pelo autor, eventual provimento do agravo não teria o condão de retornar as partes à condição anterior, posto que seus efeitos já se exauriram. Lado outro, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, posto que, na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, haverá o juízo de disciplinar a questão e fixar a obrigação de eventual ressarcimento ao réu nos termos da lei processual civil. Neste sentido o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063